Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014181-69.2016.8.07.0003 ajuizada em desfavor de MARIA APARECIDA DE ABREU, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da devedora no sistema informatizado SISBAJUD fazendo referência a decisão pretérita que condicionava a renovação dessas diligências a novos elementos de prova, capazes de demonstrar a alteração da situação econômica do executado, não sendo suficiente a alegação de mero transcurso de tempo entre uma consulta e outra, dado o ônus do exequente de diligenciar em busca de bens em nome do executado, oportunidade em que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de realização da pesquisa de bens em nome da devedora mediante o uso do sistema informatizado, em razão do lapso temporal transcorrido desde a última diligência realizada nesse sentido e da substituição do antigo BACENJUD pelo atual SISBAJUD, que trouxe inovações na técnica de rastreio de ativos financeiros, inclusive por possuir acesso à consulta online dos relacionamentos bancários do devedor, sendo possível o bloqueio de valores em conta corrente, ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Alega que a decisão recorrida não coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, prestação jurisdicional, dentre outros que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução, com destaque para o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Acresce que a incumbência do credor de indicar bens do devedor passíveis de constrição não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, uma vez que a natureza e utilidade do sistema conveniado requerido proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Ressalta que empreendeu esforços a fim de localizar bens da parte Agravada, mas que todas as tentativas restaram infrutíferas, de modo que, em sintonia com o princípio da colaboração, deve ser admitida a consulta ao sistema SISBAJUD, como medida excepcional, inclusive porque amparada na jurisprudência deste e. TJDFT, que, em reiteradas decisões, já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona precedentes em abono à tese sustentada, requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada, de imediato, a realização da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID’s 37349276 e 37349277). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome da Agravada, via sistema SISBAJUD. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, seja em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência, realizada em 2017, ainda sob a vigência do antigo BACENJUD e, sobretudo, em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente da Executada/Agravada, a partir, por exemplo, de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator